Tribunal: TJMT
Processo: 1063606-62.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1063606-62.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - MT
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RECORRIDA: CLAUDETE DE OLIVEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 à 10/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR FALHA OPERACIONAL DA CONCESSIONÁRIA. TRANSFERÊNCIA IRREGULAR DE TITULARIDADE. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Claudete de Oliveira, condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, decorrente de transferência irregular de titularidade da unidade consumidora. A concessionária alegou a inexistência de falha na prestação do serviço, ou, subsidiariamente, pleiteou a redução do valor arbitrado a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes da interrupção indevida do fornecimento de energia por falha administrativa na alteração da titularidade da unidade consumidora; e (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de dano moral comporta redução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a demonstração de culpa.
4. A empresa não apresentou qualquer comprovação de que o terceiro que supostamente solicitou a transferência de titularidade possuía vínculo com o imóvel ou autorização válida, evidenciando falha operacional exclusiva da concessionária.
5. A interrupção do fornecimento de energia elétrica por 15 dias, decorrente de erro administrativo da prestadora de serviço público, enseja violação à dignidade do consumidor e à legalidade, caracterizando dano moral indenizável.
6. A perda de alimentos e medicamentos essenciais, especialmente em contexto de tratamento de saúde, justifica o reconhecimento de prejuízo material, cujo nexo causal com a falha da concessionária é devidamente comprovado nos autos.
7. O valor de R$ 4.000,00 arbitrado a título de danos morais atende ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, considerando a gravidade do dano e a capacidade econômica das partes, não se justificando sua redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes da interrupção indevida do serviço, resultante de falha administrativa na alteração de titularidade da unidade consumidora. 2. O dano moral se configura quando a falha na prestação de serviço essencial atinge a dignidade do consumidor, extrapolando o mero aborrecimento cotidiano. 3. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6o, VI e VIII, e 14, §3o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063606-62.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDETE DE OLIVEIRA - CPF: 020.225.891-22 (RECORRIDO), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025